Tribunal: TJES
Processo: 0000688-19.2013.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-19.2013.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000688-19.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I E
IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
2
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000688-19.2013.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA

Advogado(s) do reclamante: HERMES DE ALMEIDA NEVES, JAMILLY SCARPAT NEVES, BRAYAN SCARPAT NEVES, HERBERT SCARPAT NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da sentença de fls. 219/221-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
5

dos autos físicos
,
o seguinte:

“
[...
]
no dia 20 de janeiro de 2013, por volta das 20h30min, na Vila de Regência, Zona Rura
l
, nesta comarca, o denunciado, agindo com vontade assassina, desferiu seis disparos de ar
m
a de fogo contra a vítima Nilton dos Santos, causando-l
h
e as lesões descritas às fls.41.

Apurou-se que uma hora antes do crime a vítima estava no bar de sua propriedade, quando o denunciado chegou em companhia do seu irmão Flágner e passaram a conversar.

A vítima informou que iria pr
ocessar
Luis Pereira, irmão de ambos, pois este o andava acusa
n
d
o
de
ser o responsável pela subtração de uma novilha de sua propriedade.

Neste momento o denunciado e seu irmão foram embora do local, sendo que passados pouco
mi
nutos Ronaldo retornou sozinho em uma moto e desferiu di
v
ersos disparos de arma de f
o
go contra a vítima, que foi atingida por dois disparos no abdômen.

O crime foi praticado mediante r
e
c
u
r
s
o que impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta foi alv
ejada
em seu estabelecimento
co
mercia
l
, após uma conversa a
m
istosa com o acusado moment
o
s antes d
o

c
ri
m
e.

A motivação do crime é torpe, eis q
u
e com o objetivo de evitar que a vítima "denunciasse" Luis P
e
reira, irmão de Ronaldo a polícia
[...]
”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Ronaldo dos Santos Alvarenga
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo
121, § 2
º
, inciso
s I e
IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
229
/
237
dos autos físicos
, a defesa

requer a impronúncia do recorrente,

sob o fundamento de que

inexistem provas que comprovem os indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art
igo
414, do Código de Processo Penal dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da infração penal
narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de
tentativa de
homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim
de Ocorrência
de fls.
11/12
dos autos físico
s
,
do Laudo de Exame
de Lesões Corporais da Vítima

de fl.
46
também dos autos físicos
,
do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 143/146 dos autos físicos

e da prova testemunhal constante nos autos.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco que os depoimentos da vítima Nilton dos Santos, tanto em esfera policial quanto em juízo, foram
harmônicos,
mantendo sua versão dos fatos, relatando que reconheceu o acusado como o autor dos disparos. Nessa linha, em esfera judicial, à fl. 162, declarou o seguinte:

“
[...]
que quem atirou contra o depoente foi Ronaldo
; que foi Luizinho Pereira dos Santos, irmão do acusado Ronaldo, quem mandou matar o depoente; que levou o tiro e não sabe o motivo do crime; que melhor esclarecendo, acredita que o motivo do crime foi para evitar que denunciasse Luizinho; que o depoente foi acusado de ter roubado a novilha; que quem o acusou foi Luizinho Pereira dos Santos; que iria denunciar Luizinho pelas acusações falsas contra a sua pessoa;
que foi Ronaldo e Flágner, irmão de Ronaldo quem estavam na moto e atentaram contra sua vida
;
que Ronaldo estava na garoupa da moto e Flágner estava pilotando a moto Broz de cor laranja; que a arma era um revólver calibre 38; que recebeu os tiros na região da barriga; que foram 6 disparos, sendo que 3 acertaram a vítima e 3 na janela da sua casa; que após os primeiros tiros, virou de costas e correu, ouvindo mais disparos sendo feitos; que Flágner estava armado, mas não atirou
; que pode dizer que foi feito exame de balística e a arma apreendida com Flágner não foi a utilizada no crime; que não sabe onde está a outra arma;
que Ronaldo voltou após 3 minutos ao bar onde a vítima morava, sacou a arma e começou a atirar;

que correu para dentro de sua casa e caiu no sofá onde ficou esperando o socorro chegar
; que sua esposa, seu filho e o sobrinho de sua esposa estavam na sua casa; que sua esposa saiu correndo para pedir socorro. Defesa: que Ronaldo e Flágner frequentavam a casa da vítima; que nunca teve problemas com Ronaldo e Flágner; que Ronaldo e Flágner compravam galinha na mão da vítima; que Flágner e Ronaldo disseram para a vítima que o pai deles quando era vivo dizia para nunca fazer as coisas pela metade, para fazer as coisas bem feitas;
que quando retornaram ao bar estavam sem capacete; que o disparo foi feito a “queima roupa”, isto é de perto; que o local é claro
; que vai mudar para outra cidade, pois tem medo de viver aqui. Juiz: que Ronaldo, Flágner e Luizinho são atirados a “valentão.”

Em juízo
, à fl. 164, o Policial Militar Charleston Vieira Nogueira manifestou-se no seguinte sentido:

“
Que se recorda brevemente dos fatos; Que atendeu ao local dos fatos; que foram acionados pelo COPOM
para atender os fatos;
que prenderam
e
m flagrante ao acusado; que a víti
ma foi
socorrida e declinou o nome do suposto autor, dizendo que este estava acompanhado do irmão em uma
moto;

que ouviu isso da vítima quando estava dentro da ambulância dentro do hospital;
que o ocorrido foi em areal; o PM que trabalhava em regência sabia pelo nome quem foi a pessoa que a vítima declinou; que
foi então até a casa da pessoa, e lá verificou que existia uma (MOTO) Broz laranja que ainda estava com motor quente; e ainda lograram êxito em apreender uma arma de fogo no interior da residência;
que posteriormente foi até uma casa supostamente do irmão do acusado e apreenderam o outro irmão; que confirma o depoimento prestado no DPJ de fls. 09. Defesa: que encontrou a ambulância deslocando de Areal Linhares e a viatura de Linhares sentido Regência; que não se recorda se foi quem prendeu Ronaldo; que a vítima não falou o motivo dos fatos, mas ouviu de populares que a briga foi por acerto de gado [...]
”

Corroborando, Lucia Pinto Barcelos, esposa da vítima, disse o seguinte em juízo (fl. 161 dos autos físicos):

“
[...]
Que estava no local na hora do crime; que
n
a
h
ora chegou Ronal
d
o e seu i
r
mão de nome F
lá
gner; que a vítim
a

já havia discutido com
Luizinho,
que é irmão de Ronaldo; que Luizinho
disse que a vítima roubou boi dele; que então a vítima disse que iria ao DP
J
para denunciar Luizin
ho
; que a v
í
tima disse que tinha provas que comprou o boi; que a discussão em discussão ao boi foi no sábado; que no domingo apareceram os 2 irmãos no bar; que a depoente estava com seu menino
mais
velho e seu sobrinho; a
l
ém de seu marido; que Ronaldo disse para a vítima para ir no DPJ denunciar o irmão de nome Luizi
n
ho; que a v
í
tima disse que iria mesmo, na delegacia; que Ronaldo saiu;
que momentos após qu
a
ndo
seu
marido pegou a moto para sair, escutou os “pipocos”; que a depoente pe
n
sou qu
e

a
moto estava estalando;
que seu marido quando chegou na porta
da cozinh
a
disse para a depoente “olha L
ú
cia, me deram tiro”
; que não vi
u
quem deu os tiros no seu marid
o
;
qu
e

se
u marid
o dis
se q
ue

era
o de
camisa
azul quem atir
ou
; que d
e
p
o
is seu marido disse que o
Ronaldo era
quem estava de camisa
az
ul
;
que seu marido lhe
disse que no momento dos tiros havia apenas uma pessoa
no l
ocal;
que seu marido tem certeza que foi Ronaldo q
u
em
atirou
.
Defesa: que os 3 não chegaram a freque
n
tar o bar; que conhece bem a família do acusado; que dizem que Luizinho e Ronaldo tem desavenças; que sou
b
e de um assunto de uma vaca; que Luizinho disse para o genro da depoente que a história da vaca er
a
brin
c
adeira e que seu
g
enro disse que isso não era brincadeira; que na hora do bar estavam 2 pessoas de mot
o
;
que na h
ora do tiro seu
ma
rido lhe disse que havia uma pessoa que veio a pé;
que daquela cor s
ó

havi
a moto do acusado e uma
mo
to de sua prima

[...].”

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Ronaldo dos Santos Alvarenga, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Nilton dos Santos.

Nesse contexto
, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente,
ao

divergir
d
a
versão
apresentada
pela vítima sobrevivente
quando
ouvida em juízo,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463)

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o apelante
Ronaldo dos Santos Alvarenga

seria o
autor do crime, e a
outra versão
no sentido de que o
acusado encontrava-se em outra localidade no momento da tentativa de homicídio
,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ainda, quanto
à
alegação de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, is
t
o é, que a decisão de pronúncia foi baseada em elementos colhidos em fase investigativa,
tal tese
não deve prosperar,
uma vez que, consoante citado anteriormente, existem diversos depoimentos colhidos em juízo que demonstram os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente
,
não h
avendo
que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Ronaldo dos Santos Alvarenga
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 10 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)